Tribunal: TJPA
Processo: 0821139-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821139-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDSON DE OLIVEIRA CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO INESCUSÁVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogados em favor de Edson de Oliveira Campos, visando à revogação de decreto de prisão civil expedido pelo Juízo da 5ª Vara de Família de Belém/PA no bojo de execução de alimentos ajuizada em favor de seus dois filhos, um deles já maior de idade. O impetrante alega adimplemento parcial da obrigação, excesso de execução, ausência de fundamentação da decisão e ilegalidade na expedição do mandado de prisão. Requer, liminar e definitivamente, a revogação da ordem de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decretação da prisão civil por suposto excesso de execução e ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o advento da maioridade de um dos alimentandos impede a execução do débito alimentar; (iii) verificar se a ausência de planilha de débito atualizada compromete a validade da prisão decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional, permitida apenas em caso de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação vigente, nos termos do art. 528, §3º, do CPC e da Súmula 309 do STJ.

A dívida exequenda decorre de título executivo judicial certo, líquido e exigível, com obrigação fixada definitivamente em 35% do salário mínimo por filho, sendo os pagamentos parciais considerados em planilha atualizada apresentada nos autos.

A alegação de excesso de execução foi afastada, pois, embora a petição inicial da exequente tenha mencionado o percentual de 40%, os cálculos observam corretamente o índice fixado de 35%, não havendo erro material nos valores executados.

A condição econômica do devedor e a possibilidade de desemprego não afastam a prisão civil, sendo necessário o ajuizamento de ação revisional, providência não adotada pelo paciente.

O fato de um dos alimentandos ter atingido a maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo imprescindível ação própria para exoneração, conforme Súmula 358 do STJ.

A alegada ausência de planilha de débito na expedição do mandado de prisão foi afastada, pois consta nos autos a juntada de cálculo atualizado pela parte exequente antes da formalização do mandado.

A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que o habeas corpus não é a via adequada para discutir necessidade do alimentando ou possibilidade de exoneração da obrigação, sendo incabível a análise desses aspectos sem decisão em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão civil é cabível quando há inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar fixada em título judicial líquido, certo e exigível.

A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária ação judicial de exoneração.

Alegações de excesso de execução ou dificuldade financeira do alimentante devem ser discutidas nos autos originários ou em ação própria, não sendo matérias a serem apreciadas via habeas corpus.

A apresentação de planilha de débitos atualizada antes da expedição do mandado de prisão civil afasta eventual nulidade por ausência de liquidez.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPC, art. 528, §3º; STJ, Súmulas 309 e 358.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 993.979/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.06.2025, DJEN 13.08.2025; STJ, HC n. 924.388/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, HC n. 770.015/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.02.2023, DJe 09.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogados em favor de

EDSON DE OLIVEIRA CAMPOS
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Família de Belém/PA, que decretou sua prisão civil em razão de suposto inadimplemento de obrigação alimentar fixada em favor dos menores L. G. dos S. C. e E. M. dos S. C.

O impetrante ajuizou a presente ação constitucional visando a afastar o que entende ser um constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, decorrente de decreto de prisão civil exarado no bojo da execução de alimentos que tramita sob o número 0828028-84.2019.8.14.0301.

Afirma que o paciente é trabalhador de serviços gerais, exercendo atividade como faxineiro em um edifício residencial em Belém, auferindo renda inferior a um salário mínimo líquido. Afirma que, há anos, vem cumprindo regularmente sua obrigação alimentar fixada no percentual de 35% sobre o salário mínimo vigente, e que jamais deixou de efetuar os pagamentos de pensão alimentícia, inclusive apresentando nos autos comprovantes relativos aos meses de novembro e dezembro de 2023, e janeiro de 2024.

Ocorre que, apesar da juntada dos referidos comprovantes e da alegação de equívoco no valor cobrado na execução — uma vez que a exequente teria pleiteado o pagamento de 40% do salário mínimo, em desconformidade com o título executivo que fixou o percentual em 35% —, o magistrado singular decretou sua prisão civil, em decisão genérica e, segundo o impetrante, desprovida de fundamentação, sem sequer apreciar a justificativa e a documentação apresentada.

Sustenta, ainda, que o mandado de prisão foi expedido sem que tenha sido previamente apresentada a planilha de débito atualizada, o que, a seu ver, impede o adimplemento da suposta dívida, em flagrante violação ao devido processo legal e à possibilidade de purgação da mora.

A defesa assevera que a medida é desproporcional, diante da ausência de atualidade e urgência da dívida alimentar, principalmente considerando que um dos alimentandos, Elison Mateus, já atingiu a maioridade e encontra-se inserido no mercado de trabalho, possuindo, inclusive, renda superior à do genitor. Ressalta, ainda, que sua prisão poderia acarretar a perda do emprego, dificultando o cumprimento da própria obrigação alimentar.

Alega, também, que há excesso de execução, uma vez que os valores cobrados não condizem com o estabelecido em sentença, violando os requisitos de liquidez e exigibilidade do título executivo.

Ao final, requer, liminarmente, a imediata suspensão do mandado de prisão civil expedido, com a expedição de contramandado de prisão ou alvará de solturas se estiver preso. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para anular a decisão que decretou sua prisão civil, por ausência de requisitos legais e violação a princípios constitucionais.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

A liminar restou indeferida (ID 30534593).
O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30625389).
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30899789).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A prisão civil por dívida alimentar possui caráter excepcional e é admitida somente nas hipóteses de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia vigente, conforme expressamente previsto no artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil e na Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão atacada. Conforme minuciosamente exposto nas informações prestadas pela autoridade coatora, a dívida exequenda decorre de título executivo judicial líquido, certo e exigível, cuja obrigação foi fixada, em definitivo, no percentual de 35% do salário mínimo, por filho, decisão esta mantida integralmente em sede de apelação cível.

A alegação de excesso de execução, por suposta cobrança de 40% do salário mínimo, foi devidamente esclarecida nos autos originários: embora o valor inicialmente indicado na petição da Defensoria tenha utilizado tal percentual em sua narrativa, os cálculos efetivos observaram corretamente o índice de 35%, não havendo qualquer vício a comprometer a liquidez da obrigação. A planilha de débitos atualizada apresentada pela parte exequente contempla os pagamentos parciais realizados, sem prejuízo da subsistência de saldo devedor relevante, atualmente superior a R$ 5.800,00.

O argumento do paciente quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar em virtude de dificuldades financeiras não prospera. Tal justificativa foi apresentada e rejeitada na fase de conhecimento, inclusive por decisão monocrática do Tribunal de Justiça, que reconheceu a capacidade contributiva do alimentante, mesmo diante de vínculo informal de trabalho. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o devedor de alimentos deve buscar judicialmente a revisão da obrigação caso não mais possa suportá-la, o que não ocorreu.

A maioridade de um dos filhos tampouco afasta, por si só, a exigibilidade da obrigação alimentar. O título executivo permanece hígido, sendo necessária ação autônoma de exoneração para que eventual alteração do dever alimentar seja reconhecida judicialmente. Enquanto subsistir a sentença fixando alimentos, a dívida é plenamente exigível. Nesse sentido, reitera-se o entendimento do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que assentou expressamente que a maioridade civil constitui fundamento exclusivo de eventual ação revisional, e não fato obstativo à execução.

Por fim, quanto à suposta ausência de planilha de débito no momento da expedição do mandado de prisão, tal alegação também não se sustenta. A decisão que decretou a prisão condicionou expressamente a expedição do mandado à apresentação da planilha atualizada, o que foi cumprido em 06/10/2025, com a juntada de cálculo atualizado pela Defensoria Pública. Logo, a formalização do mandado com base em valor atualizado encontra respaldo nos autos, sendo infundada a alegação de surpresa ou de cerceamento de defesa por parte do paciente.

O rito da prisão civil por dívida alimentar, por sua natureza eminentemente coercitiva e não punitiva, visa a assegurar o adimplemento da obrigação, sobretudo nos casos de inadimplemento recente e relevante, como o ora analisado. A persistência do débito, mesmo após intimação, oportunidade de justificativa e parcelamentos parciais ao longo de vários meses, torna legítima a decretação da custódia civil, conforme autorizam os dispositivos legais aplicáveis.

De mais a mais, friso que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a maioridade do alimentando ou a falta de necessidade da verba para sua subsistência deveriam ter sido discutidas em ação própria, inclusive para que, se fosse o caso, pudesse o paciente buscar a exoneração da obrigação alimentar, escapando dos limites do presente remédio constitucional:

HABEAS CORPUS - DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM WRIT INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO - INVIABILIDADE DE SE EXAMINAR A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO CREDOR E DO DEVEDOR NA VIA ELEITA - ADVENTO DA MAIORIDADE QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAUSA DE EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 691/STF.

2. O decurso de dois anos entre a expedição e o cumprimento do mandado, por si só, não torna ilegal a prisão civil do paciente, sobretudo porque, na hipótese, não há qualquer controvérsia acerca da subsistência do débito alimentar.

3. "O habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos." (HC n. 735.205/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a maioridade do alimentando, isoladamente, não é suficiente para a desconstituição da obrigação alimentar. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, conforme Súmula nº 358/STJ.

5. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.

(HC n. 993.979/MG, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 13/8/2025.)

HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO EM FACE DE DELIBERAÇÃO LIMINAR EM WRIT MANEJADO NA ORIGEM PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE DE GERAR DESEMPREGO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. PRISÃO ACIMA DO MINIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA REDUZIR O PRAZO DO DECRETO PARA O MÍNIMO LEGAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "as alegações de redução da capacidade econômica, desemprego e, de modo geral, de impossibilidade de adimplemento da obrigação alimentar como convencionada ou arbitrada não tornam ilegal ou teratológico o decreto de prisão do devedor de alimentos" (HC n. 770.015/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 9/2/2023).

1.2.. De igual sorte, "o habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos" (HC n. 735.205/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que?o advento da maioridade, por si só, não é causa de exoneração automática de alimentos, sendo possível perdurar a obrigação desde que o alimentando demonstre a persistência da necessidade? (RHC n. 197.813/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

3. Todavia, na hipótese, constata-se ter o decreto prisional se limitado a indicar o prazo 60 dias de confinamento, sem justificativa. Diante da ausência de fundamentação na fixação do prazo da prisão civil decretada, constata-se ilegalidade e concede-se parcialmente a ordem de habeas corpus para reduzir o prazo da prisão para o mínimo legal de um mês.

4. Ordem parcialmente concedida apenas para reduzir o prazo da prisão para o mínimo legal. Liminar revogada.

(HC n. 924.388/SC, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025